Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-04.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801403-04.2023.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO MARCOS AZEVEDO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica, e 2 meses e 1 dia de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça, todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos detalhados da vítima e testemunhas, corroborados por laudo pericial.

4. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento probatório significativo em crimes de violência doméstica, especialmente quando confirmada por outros meios de prova.

5. A negativa de autoria pelo réu carece de respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, constitui base idônea para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O laudo pericial e os depoimentos testemunhais reforçam a materialidade e a autoria dos crimes, sendo insuficiente a negativa isolada do réu"

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13º, 147 e 147-B; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Marcos Azevedo de Souza apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou à pena de reclusão de 3 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147-B, e de detenção de 2 meses e 1 dia, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, todos do CP (ID 23395451).

O apelante requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há prova suficiente para a condenação. Sustenta, em síntese, a negativa de autoria e a inexistência de apreensão da suposta arma utilizada no delito, razão pela qual entende aplicável o princípio do
in dubio pro reo
(ID 23395479).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 23395482), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25245105).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pelos crimes de lesão corporal, violência psicológica e ameaça, não havendo espaço para a pretendida
absolvição
. A materialidade e a autoria encontram-se devidamente demonstradas por meio do conjunto probatório coligido aos autos.

No tocante aos delitos de
lesão corporal
e
ameaça
, as provas da materialidade e autoria delitivas exsurgem, em primeiro plano, do depoimento da vítima Cindy Carla Gonçalves Rocha, que, em juízo, prestou relato seguro e minucioso acerca da conduta perpetrada pelo réu. Sua narrativa encontra respaldo tanto no depoimento de sua genitora, Flávia da Cunha Gonçalves, testemunha ocular de parte dos fatos, quanto nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais descreveram a agressividade do apelante e afirmaram que este portava uma faca no momento em que investia contra a vítima, conforme expressamente consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Cindy Carla Gonçalves Rocha
, declarou:“(...) que viveu com o réu por 12 anos e tem 3 filhos, são duas meninas e um menino; (...) que sempre se separavam e voltavam logo em seguida porque o réu não aceitava a separação; (...)
que deu várias chances para o réu acreditando que tinha mudado e o réu continuava com ignorâncias, bruto e muito ciumento
; que antes do réu ser preso, a mesma ainda morava na mesma casa com o acusado; que no dia do ocorrido havia retornado da igreja para a sua casa; que a mãe da depoente mora na rua de trás de sua residência; que o acusado chegou na casa e a mesma colocou sua janta e o réu estava calmo, o mesmo falou para a depoente não se preocupar que estava bebendo no “Manel” seu amigo e que depois retornaria para a residência; que a depoente foi dormir com os filhos e por volta de 1 hora da manhã o réu chegou na casa muito agitado, o acusado queria que a depoente levantasse da cama e a mesma informou que não iria para nenhum lugar; que o réu foi chamar o filho mais velho da mesma que era o Walace e o mandou levantar da cama;
que a depoente respondeu para o réu que não era para chamar o Walace porque ele estava dormindo e na mesma hora o réu agrediu a depoente;
que a depoente começou a gritar e a sua mãe escutou o barulho e conseguiu arrombar a porta da casa; que a mãe da depoente foi para cima do réu e o mesmo começou a falar que não tinha acontecido nada e que não tinha agredido a depoente; que a depoente informou para a sua mãe que iria dormir na casa dela e que não ia ficar na mesma casa com o réu porque o mesmo estava muito agitado; que o acusado foi atrás da depoente pedindo para que voltasse para a residência deles e alegava que não tinha agredido a depoente e ainda falou que não tinha marca de nenhuma agressão
; que a depoente não quis retornar para a sua casa de jeito nenhum; que o réu pegou os filhos e levou para a casa na intenção de provocar a mesma, o réu colocou algumas roupas na mochila e a depoente se trancou porque sabia que a intenção do acusado era que a mesma saísse de dentro da casa para ir atrás dos filhos;

que a depoente tomou iniciativa de ligar para a polícia
e foi uma dificuldade para conseguir ligar porque estavam sem o contato da delegacia e sem internet; que já tinha acontecido de a mãe da depoente ligar para a polícia denunciando o réu porque
o mesmo já havia pegado os filhos da depoente; que o réu passou e falou para a mãe da depoente fazer igual da última vez e levar a polícia na casa de seus parentes no Murinim
; que a polícia chegou no local e a depoente entrou na viatura para ir atras do réu e a mesma tinha imaginado que o acusado pudesse estar na casa de um amigo; que a depoente foi até a casa do amigo do réu e a namorada do amigo do acusado informou que os filhos da mesma estavam na casa de sua sogra;
que a namorada do amigo do réu informou que o acusado pediu para esconder os filhos e avisou que tinha algo para resolver com a depoente e

que iria matar a depoente
; que no caminho para retornar a casa da depoente os policiais avistaram uma pessoa com um terçado no meio da rua e esse rapaz informou que o réu teria o agredido por causa de drogas; que o rapaz relatou que não quis dar a sua bicicleta para que o réu vendesse e comprasse drogas; que os policiais informaram para a depoente que iam ficar escondidos aguardando o réu aparecer porque o mesmo estava agressivo e a mesma tinha avistado o acusado quando estava dentro da viatura e o mesmo correu para se esconder;
que o réu bateu na porta da casa da depoente e o pai da mesma abriu e o acusado foi invadindo a residência; que a depoente correu para chamar os policias e o acusado discutiu com os policiais desacatando-os, o mesmo falou que era de facção na intenção de intimidar os policiais; que o acusado batia no peito falando que não tinha medo; que a depoente levou um chute no rosto
; que a depoente fez exames no IML;
que não ficaram marcas por fora de seu rosto; que a depoente sentia muitas dores no local
; (...) que a casa onde mora fica no lote da casa de sua mãe e a residência pertence a mesma; que caso o réu seja solto, a depoente não quer voltar de jeito nenhum com o acusado e que quando a depoente se separava do réu o mesmo alegava que não tinha para onde ir; que o acusado tem uma irmã e alguns familiares que moram no Murinim
; que um amigo do réu a avisou que o acusado havia falado que se a mesma se envolvesse com alguém ia matar a depoente e o homem
; Em resposta a Defensoria Público, afirmou
que se sentou para levantar da cama quando o réu deu um chute no seu rosto
; que o réu estava em pé próximo da cama e que o quarto estava um pouco escuro e que dava para a mesma enxergar o acusado; que o réu estava descalço quando chutou seu rosto; que o réu sem efeito de drogas e de álcool talvez não fosse capaz de cumprir as ameaças; que o réu sob o efeito das drogas e do álcool é capaz de qualquer coisa por que fica transtornado; que quando se separava do réu, o mesmo ia para a casa da mãe e que a mesma acredita que a mãe do réu está para Goiânia; que os parentes da mãe do réu são todos do Murinim; que mesmo se o réu for solto e usar a pulseira eletrônica a mesma vai se sentir ameaçada pelo acusado; que o seu pai é doente e depois que o mesmo viu toda essa situação piorou; que o pai da depoente tem mal de Parkinson, Alzheimer e descobriram recentemente que o mesmo está com depressão (...)”. (ID 23395451, págs. 2/3).

A testemunha ocular Flavia da Cunha Gonçalves
, genitora da vítima, ouvida como informante, narrou com detalhes a violência doméstica praticada pelo acusado em relação à ofendida. Vejamos: “(...)
que a vítima já estava sofrendo a muito tempo com ameaças e sendo agredida pelo réu
; que a vítima mora atrás de sua casa; que a
vítima viveu por 11 anos com o réu e que sempre foi um relacionamento conturbado, o mesmo sempre foi violento;
que tudo aconteceu por volta de 1 hora da madrugada; que o réu chegou na casa muito drogado e bêbado, o acusado queria acordar o filho para levar para passear e a vítima pediu para que o réu não o acordasse;
que o réu ficou com raiva e deu um chute no rosto da vítima
;
que a vítima gritou várias vezes chamando pela depoente e a mesma arrombou a porta da casa da vítima com um chute e estava tudo escuro dentro da casa
; que a depoente começou a questionar o réu e o mesmo começou a dizer as mesmas coisas quando agredia a vítima e dizia que não tinha feito nada;
que estava sangrando o canto da boca da vítima; que a vítima confirmou que foi agredida pelo acusado
; que o réu sempre usa os filhos para tentar atingir a vítima; que o acusado pegou o filho e deixou na casa de uma senhora, o acusado falou que ia pegar uma canoa e ia para o rio com os filhos, a depoente ficou desesperada e ligou para a viatura; que os policiais encontraram os seus netos e os levaram para a casa da vítima; que a depoente informou para os policiais que o acusado era muito violento e que eles fossem embora não ia adiantar porque o réu poderia arrombar a porta da casa; que os policiais resolveram fazer uma armadilha para o réu e ficaram escondidos aguardando o mesmo aparecer no local;
que o réu chegou na casa da vítima com uma faca na mão e informou que ia terminar o serviço dele que era matar a depoente e a vítima
; que o acusado ficou violento com os policiais; que o réu chamou vários palavrões e falou que os policiais não eram homens para ele; que os três policiais que estavam no local não deram conta de prender o réu e que tiveram que chamar outra viatura para dar reforço e prender o acusado; (...)
que a vítima foi para Goiânia uma certa vez e o réu foi atrás, que o acusado agrediu a vítima em Goiânia e foi preso; que quando a vítima saiu de Goiânia já estava com uma medida protetiva contra o réu
; As perguntas do juízo, respondeu que a vítima tinha uma medida protetiva de Goiânia contra o réu, que a vítima morou por um tempo em Goiânia e o acusado foi atrás dela; que o réu agrediu a própria irmã e quase foi preso,
que o acusado é muito violento e ameaçou de matar a mesma e a vítima depois que fosse solto
; que tem medo e acredita que se o réu sair monitorado vai querer mexer com a vítima; que o seu marido é muito doente e presenciou tudo que aconteceu e teve uma piora (...)”. (ID 23395451)

O PM Doval Cardoso da Costa
, afirmou:“(...)
que quando chegou no local já havia acontecido a agressão da vítima
; (...)
que quando chegou no local a mãe da vítima estava muito nervosa porque o réu havia pegado os filhos de madrugada e ninguém sabia para onde o acusado teria ido
; (...) que logo encontraram os filhos da vítima na casa de uma senhora; que a vítima contou que o réu ia voltar e que resolveram ficar aguardando; que ficaram escondidos em uma parte escura da residência e o mesmo mandou a viatura sair do local e em questão de 2 minutos réu apareceu; que ficou o depoente e outro policial na residência;
que o acusado chegou todo agressivo com uma faca na mão;
que o depoente relatou que era de noite e não deu para ver nenhum machucado na vítima;
que a vítima informou que o réu havia dado um chute na sua cabeça
e o depoente a conduziu para a delegacia;
que o réu estava batendo na porta da casa da vítima com uma faca na mão; que o réu estava batendo na porta de trás da casa da vítima e alguém abriu a porta; que nesse momento o acusado percebeu que os policiais estavam no local e entrou na residência; que o réu entrou com a faca na mão e estava muito nervoso
(...)”.

O PM Rogerio Coelho Monteiro
, afirmou: “(...) que foram acionados via CIOP’s; que uma senhora havia ligado solicitando a presença da polícia militar por causa de uma violência doméstica sofrida pelo companheiro; que o CIOP’s havia informando
que o acusado havia levado os filhos do local
e chegando na residência o mesmo encontrou a vítima; que o depoente perguntou o que havia acontecido e a vítima relatou que o réu estava bebido, muito alterado e que havia levado os filhos da casa, o mesmo
fez algumas diligências pelo local em busca dos filhos da vítima e logo depois encontraram as crianças na casa de uma senhora
; que a vítima informou para o depoente que o réu havia a ameaçado de retorna na residência e o depoente ficou aguardando um tempo no local;
que depois de um tempo o réu apareceu na residência da vítima muito exaltado e com uma arma branca na mão
; (...) As perguntas do juízo, respondeu que o réu havia forçado a porta da casa da vítima e entrou; que a casa da vítima não era um local muito claro e nem muito escuro e que o depoente e outro policial ficaram escondidos esperando o réu chegar no local; (...) que o acusado entrou por outra porta da casa da vítima; (...) que a vítima estava dentro da residência e gritou; que estavam dentro da residência a vítima e as crianças,
que recuperaram os filhos da vítima; (...) que o réu chegou na residência da vítima com uma arma branca na mão
(...)”. (ID 23395451, págs. 2/5).

Outrossim, há nos autos
laudo pericial de lesão corporal da vítima
que atestou ofensa à integridade física da ofendida, por ação contundente e descreveu a presença de “edema de pequeno volume, de formato irregular, medindo 1,0cm x 0,5cm, localizada em região orbital esquerda” (ID 23395393, pág. 10).

Dessa forma, diante da firme e coerente narrativa da vítima, corroborada pelos depoimentos da informante e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas, não subsiste a alegação defensiva de insuficiência de provas para a condenação.

De outro lado, no tocante ao
crime de violência psicológica
, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos firmes da vítima e de sua genitora, já transcritos, os quais evidenciam a prática de chantagens, manipulações e humilhações, notadamente pela utilização dos filhos do casal como meio de coação para impedir a separação.

Outrossim, a negativa de autoria apresentada pelo acusado, destituída de qualquer respaldo probatório, mostra-se isolada diante do robusto conjunto de provas, sobretudo porque, nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à defesa a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão punitiva estatal, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Destarte, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.5.2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025